Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Jhonnathan José Ferreira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Relata o impetrante que, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT., e que preencherá os requisitos objetivos para a progressão de regime em 09-07-2022, data esta que falta incluir as remissões (estudo e artesanato).
Argumenta que a Cadeia Pública, na qual se encontra segregado, apresenta surto da pandemia covid-19 (corona Vírus), estando os detentos à “mercê da sorte”, e diante disso, a prisão deve ser revista para que seja concedida a liberdade ou substituída a medida por prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, e assim, resguardar a vida do paciente.
Sustenta que o beneficiário possui residência própria, trabalho licito, esposa e uma filha de 3 anos que dele dependem.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, em que pese o paciente alegar a ocorrência de surto na cadeia pública de Barra do Garças/MT, analisando os autos, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Ademais, conforme afere-se dos documentos acostados nos autos, não há evidencia de pedido feito junto ao juízo de primeira instancia, de forma que, a análise do pedido por esta Corte de Justiça caracteriza supressão de instância.
Por tais razões, INDEFIRO o presente writ, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural, após as informações e parecer do Ministério Público.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, esclarecendo inclusive se há pedido de revogação da prisão preventiva ou de concessão de prisão domiciliar, pelas razões aqui apresentadas, noticiando ainda, quais medidas foram ou que estão sendo adotadas frente ao risco de contágio pelo coronavírus (covid-19) na unidade prisional, bem como, quanto ao estado de saúde do paciente, juntando cópias dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.